Tribunal: TCU
Processo: 040.716/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou representação sobre irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de transporte aéreo de cargas e passageiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela sociedade empresária Manaus Aerotáxi Participações Ltda. contra o Acórdão 1467/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa Manaus Aerotáxi Participações Ltda. e ao Comando da 12a Região Militar.